Tribunal: TJDFT
Processo: 0738258-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738258-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIO STEIN LEITAO, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0005742-29.2013.8.07.0018), em que litiga com FABIO STEIN LEITAO e RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, que rejeitou a impugnação ofertada (ID 103155163). Em suas razões recursais o agravante assevera a existência de excesso de execução, em razão da utilização de índices maiores do que os que são aplicáveis ao Ente Público. Faz considerações sobre a idoneidade da planilha apresentada nos autos originários. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para acolher a impugnação, ou, subsidiariamente, determinar a remessa dos autos à Contadoria, a fim de que seja apurado o valor devido. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. O agravante, ao impugnar o cumprimento de sentença, apresentou a planilha de ID 100663568, elaborada pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade, apontando excesso de execução no valor de R$1.594,27. Neste contexto, tendo o devedor se desincumbido do ônus que lhe cabia, na forma do art. 525, §4o do CPC, caberia ao magistrado analisar a correção do valor executado, cotejando as planilhas apresentadas pelas partes ou, em caso de dúvida, encaminhar os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor correto, tal qual como pleiteado pelo agravante. Ademais, conforme asseverado pelo agravante, a planilha de cálculo elaborada por agente público responsável possui fé pública (arts. 374, IV e 405 do CPC), até prova em sentido contrário. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, deve ser deferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recuso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 30 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator